Tribunal: TJDFT
Processo: 0709778-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709778-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEUDOMAR CARVALHO SANTOS DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ao Agravo de Instrumento (IDs 44936379, 44936380, 44936381 e 44936383). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora